Tribunal: TRF3
Processo: 5008378-68.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. GARANTIA DO DÉBITO. SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE PROTESTO E INSCRIÇÃO NO CADIN. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Ementa:
35/151)

5008378-68.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.021 DO CPC/15. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. GARANTIA DO DÉBITO. SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE PROTESTO E INSCRIÇÃO NO CADIN. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Esta Corte Regional já decidiu sobre a possibilidade de antecipação da garantia nos autos de ação anulatória de débito fiscal, antes do ajuizamento da execução, visando à emissão de certidão de regularidade fiscal, à suspensão de eventual inscrição no CADIN e à sustação do protesto. Precedentes.

2. Agravo interno improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008378-68.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: DORIA EVENTOS INTERNACIONAIS LTDA.

Advogado do(a) AGRAVADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGU

Inteiro teor:
35/151)

5008378-68.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.021 DO CPC/15. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. GARANTIA DO DÉBITO. SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE PROTESTO E INSCRIÇÃO NO CADIN. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Esta Corte Regional já decidiu sobre a possibilidade de antecipação da garantia nos autos de ação anulatória de débito fiscal, antes do ajuizamento da execução, visando à emissão de certidão de regularidade fiscal, à suspensão de eventual inscrição no CADIN e à sustação do protesto. Precedentes.

2. Agravo interno improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008378-68.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: DORIA EVENTOS INTERNACIONAIS LTDA.

Advogado do(a) AGRAVADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008378-68.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: DORIA EVENTOS INTERNACIONAIS LTDA.

Advogado do(a) AGRAVADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Agravo de instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL (Fazenda Nacional) contra a decisão que deferiu a antecipação da tutela “para determinar a sustação dos efeitos do protesto relativo à CDA no 80.2.18.001619-60, perante o 3o Tabelionato de Protestos de Títulos da Capital, em razão da carta de fiança apresentada e já objeto de aditamento”.

Nas razões do agravo a recorrente sustenta que a eficácia da caução está condicionada à comprovação dos requisitos da Portaria PGF 644/2009, o que não se verificou no caso especificamente quanto ausência de comprovação da eleição como Diretores do Banco Bradesco S/A dos Senhores Josué Augusto Pancini e André Rodrigues Cano, que haveriam outorgado a procuração para os subscritores da carta de fiança apresentada.

Foram apresentadas as informações (ID 59389488).

Contraminuta (ID 66156499).

Este Relator negou provimento ao agravo de instrumento (ID 90304206 - Pág. 13).

A União/agravante interpõe, agora, recurso de agravo interno afirmando em suma, que, faltando a comprovação da eleição como Diretores do Banco Bradesco S/A dos Senhores Josué Augusto Pancini e André Rodrigues Cano — que haveriam outorgado a procuração para os subscritores da(s) carta(s) de fiança apresentada(s) pela parte Agravada na autuação eletrônica originária —, tem-se que a garantia por ela oferecida para tanto não se revelou suficientemente idônea, em detrimento do que se exige no(s) comando(s) veiculado(s) no a seguir citado art. 2o §§ 1o, 2o e 7o da redação em vigor da Portaria PGFN no 644/2009.

Com contrarrazões.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008378-68.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: DORIA EVENTOS INTERNACIONAIS LTDA.

Advogado do(a) AGRAVADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pela União contra decisão monocrática deste Relator, que negou provimento ao agravo de instrumento.

Na situação vertente, os argumentos apresentados no agravo não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas por este Relator.

Como decidido anteriormente, a decisão agravada encontra-se assim fundamentada:

“(...)

Trata-se de ação ajuizada por DORIA EVENTOS INTERNACIONAIS LTDA. em face da União Federal, por meio da qual pretende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente às CDAs nos 80.2.18.001619-60 e 80.6.18.002699-21, bem como a sustação do protesto de no 13941308201820.

A tutela foi indeferida (Id 10184853).

A autora, então, apresentou carta de fiança a fim de obter a suspensão dos efeitos do protesto relacionado à CDA no 80.2.18.001619-60, tendo apresentado o aditamento para atender às exigências da União Federal.

Intimada, a União Federal informou que o valor da carta de fiança é insuficiente para garantir toda a dívida, sendo suficiente somente com relação à CDA 80.2.18.001619-60.

É o relatório. Passo a decidir.

A parte autora pretende que a carta de fiança apresentada garanta o débito inscrito em dívida ativa sob o no 80.2.18.001619-60, suspendendo-se os efeitos do protesto realizado.

Apesar de a ré afirmar que o valor não é suficiente para garantir todos os débitos discutidos na presente ação, a autora formula pedido para que a carta de fiança garanta tão somente a CDA protestada. E, para tanto, o valor é suficiente, como afirma a União (Id 13265934).

Assim, como a sustação de protesto deve ser precedida da prestação de caução, por meio de depósito judicial do valor discutido, ou então de outra caução idônea, que deve ser aceita pela parte contrária, verifico que a ré aceitou a presente garantia com relação à CDA em discussão.

A propósito, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIÁRIO. A TEOR DO ART. 17, § 1o, DA LEI N. 9.492/1997, A SUSTAÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO IMPLICA QUE O TÍTULO SÓ PODERÁ SER PAGO, PROTESTADO OU RETIRADO DO CARTÓRIO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO CREDOR. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA, PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE PROTESTO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado. 2. Recurso especial não provido.” (REsp 1340236, 2a Seção do STJ, j. em 14/10/2015, DJe de 26/10/2015, Relator: Luis Felipe Salomão – grifei)

Está, pois, presente, a probabilidade do direito alegado.

O perigo da demora está presente, uma vez que, caso não seja concedida a tutela, a autora continuará sofrendo os efeitos do protesto realizado.

Diante do exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA para determinar a sustação dos efeitos do protesto relativo à CDA no 80.2.18.001619-60, perante o 3o Tabelionato de Protestos de Títulos da Capital, em razão da carta de fiança apresentada e já objeto de aditamento.

Expeça-se ofício ao referido Tabelionato, com cópia da presente decisão, e cite-se a ré, intimando-a da presente decisão.

Cumpra a presente diligência em regime de plantão.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência, no prazo legal.

Publique-se.

(...)”

Tendo em vista que a r. decisão recorrida está excelentemente fundamentada, seus fundamentos ficam aqui explicitamente acolhidos "per relationem" (STF: Rcl 4416 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 08-06-2016 PUBLIC 09-06-2016).

Confiram-se os julgados proferidos por esta Corte em casos semelhantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. PORTARIA No 440/2016. OBSERVÂNCIA. INCLUSÃO DO NOME NO CADIN E PROTESTO. AFASTAMENTO.

1. Pretende a agravante suspender a exigibilidade dos créditos descritos nos autos mediante a apresentação de seguro garantia, bem como que a agravada se abstenha de inscrever seu nome no Cadin e/ou de protestar os respectivos títulos.

2. A matéria versada nos autos, em situação análoga, já foi decidida pelo c. STJ conforme a Lei dos Recursos Repetitivos (REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).

3. O entendimento sobre a matéria encontra-se uníssono no c. Superior Tribunal de Justiça, tanto que submetido às peculiaridades do art. 543-C, CPC, no sentido de que, facultado ao contribuinte, antes da propositura da execução fiscal, o oferecimento de garantia (na hipótese seguro garantia) com o fito de obter a expedição de certidão de regularidade fiscal, não implica a suspensão da exigibilidade do crédito, posto que o art. 151, CTN é taxativo ao arrolar as hipóteses competentes para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como tendo em vista o disposto na Súmula 112 da mesma Corte.

4. No entanto, não se pode perder de vista que a Portaria no 440/2016, da PGF, estabelece critérios objetivos para aceitação do Seguro Garantia, no âmbito da Procuradoria Geral Federal, não havendo como se deixar de ouvir a Procuradoria Federal a respeito da caução ofertada.

5. Como é bem de ver, o seguro garantia, desde que devidos os quesitos da mencionada Portaria 440/2016, é meio idôneo para garantir o crédito tributário merece ser acolhido, vez que, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, embora não tenha o condão de suspender a exigibilidade do crédito, o oferecimento de seguro garantia ou de carta de fiança possibilita a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

6. Agravo de instrumento parcialmente provido.

(TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5014589-57.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 02/07/2019, Intimação via sistema DATA: 08/07/2019)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. GARANTIA DO DÉBITO. SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE PROTESTO E INSCRIÇÃO NO CADIN. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. A nomeação e a substituição dos bens penhorados constituem um dos privilégios da Fazenda Pública, mas a vontade do sujeito passivo será decisiva se o bem oferecido corresponder a depósito pecuniário, fiança bancária ou seguro garantia.

2. Com o advento da Lei no 13.043/14, o seguro garantia foi incluído no rol das garantias elencadas no artigo 9o, da Lei de Execuções Fiscais, sendo também alterado o artigo 15, da Lei no 6.8030/80.

3. Por fim, o novo Código de Processo Civil conferiu o mesmo “status” e ordem de preferência à penhora de dinheiro, à fiança bancária e ao seguro garantia, nos termos do artigo 835, §2o.

4. Portanto, não há óbice à nomeação de seguro garantia para garantir a dívida, não podendo o referido débito ensejar o protesto e a inclusão do nome da autora no CADIN. Por outro lado, não há que se falar em suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 151, II do CTN, que somente se aplica às hipóteses de depósito em dinheiro. Desta forma, referida garantia ficará à disposição do Juízo onde for proposta a ação de execução, independentemente da aquiescência da Fazenda Pública, desde que atendidas as condições formais específicas, previstas na Portaria PGF no 440/2016.

5. Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5003788-48.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 25/07/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 31/07/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO, DA INSCRIÇÃO NO CADIN E DO PROTESTO DO TÍTULO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É "pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à inviabilidade de equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito tributário" (AgInt no TP 178/SP, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/06/2017).

2. De fato, conforme sedimentado no julgamento do REsp no 1.156.668/DF (Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10/12/2010), submetido à sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, a "suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no artigo 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário".

3. Por outro lado, esta Corte Regional já decidiu sobre a possibilidade de antecipação da garantia nos autos de ação anulatória de débito fiscal, antes do ajuizamento da execução, visando à emissão de certidão de regularidade fiscal, à suspensão de eventual inscrição no CADIN e à sustação do protesto. Precedentes.

4. Na hipótese dos autos, o juízo de origem não se manifestou sobre a idoneidade e a suficiência do seguro garantia prestado, não sendo possível ao Tribunal pronunciar-se a respeito, para o fim de atribuição dos efeitos jurídicos almejados, sob pena de supressão de instância.

5. Reformada a decisão agravada para reconhecer o direito do contribuinte a afastar eventual inscrição no CADIN e protesto do título relativamente aos débitos discutidos, desde que atendidas as condições formais específicas, previstas na Portaria PGF no 440/2016, a serem verificadas perante o juízo a quo.

6. Agravo parcialmente provido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5019244-72.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 24/06/2019, Intimação via sistema DATA: 01/07/2019)

Ante o exposto, nego provimentoao agravo interno.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.021 DO CPC/15. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. GARANTIA DO DÉBITO. SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE PROTESTO E INSCRIÇÃO NO CADIN. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Esta Corte Regional já decidiu sobre a possibilidade de antecipação da garantia nos autos de ação anulatória de débito fiscal, antes do ajuizamento da execução, visando à emissão de certidão de regularidade fiscal, à suspensão de eventual inscrição no CADIN e à sustação do protesto. Precedentes.

2. Agravo interno improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.